Tribunal: TJES
Processo: 5017005-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017005-84.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JAIR GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia a despronúncia ou a absolvição sumária por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; e estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atesta as agressões sofridas pela vítima.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório evidenciam indícios consistentes de participação do recorrente, inclusive quanto à sua atuação ao impedir a fuga da vítima enquanto os demais agentes a agrediam.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

A impronúncia ou a absolvição sumária somente se justificam quando a inexistência de autoria for evidente e incontroversa, o que não se verifica diante do conjunto probatório produzido.

A definição acerca da credibilidade das versões apresentadas e da efetiva responsabilidade do acusado compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em elementos dos autos que indicam superioridade numérica dos agentes e imobilização da vítima com corda no pescoço, circunstâncias que, em tese, reduziram sua possibilidade de reação.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer apoio probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, hipótese não configurada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II; CP, art. 29; CPP, art. 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE-AgR 1.554.269, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.08.2025, DJE 02.09.2025;

TJES, RSE 5005496-44.2025.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, j. 02.04.2025;

STJ, AgRg-HC 429.228/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.02.2019, DJE 12.03.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017005-84.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAIR GONCALVES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que pronunciou o recorrente, submetendo-o a julgamento perante o Conselho de Sentença.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte contexto fático:

[...] Consta do Inquérito Policial que no dia 09 de fevereiro de 2014, por volta das 22h40min, na Rua Projetada, s/nº, Bairro Olaria, nesta Comarca, os denunciados Valdemir Pereira da Silva e Jair Gonçalves da Silva, juntamente com Ronaldo Adriano Pereira da Silva, agindo com vontade assassina, amarraram a vítima Carlos Silva de Aquino e passaram a agredi-la, apertando uma corda em seu pescoço, bem como quebraram um copo de vidro em sua cabeça, causando as lesões explicitadas no laudo de lesões corporais fls. 25, não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que quando a vítima já estava debilitada e quase desmaiando, Ailton Borges da Silva surgiu no local e os denunciados a libertaram.

Apurou-se que na data dos fatos, a vítima Carlos, Ronaldo, e os denunciados Valdemir e Jair estavam na casa deste último, quando a vítima passou a ser acusada pelos demais de ter furtado o celular de Ronaldo.

Diante disso, Ronaldo e o denunciado Valdemir passaram a agredir a vítima Carlos, mantendo-o amarrado por uma corda no pescoço a qual era por eles apertada, bem como o golpeando com um copo de vidro na cabeça, enquanto o denunciado Jair o segurava para que não fugisse. Os denunciados somente não ceifaram a vida da vítima, pois, Ailton Borges da Silva surgiu no local e intercedeu para que os denunciados libertassem a vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Carlos, eis que esta estava sozinha e teve suas chances de defesa reduzidas, pois os dois denunciados, juntamente com Ronaldo, estavam em maior número. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente Jair Goncalves da Silva foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a despronúncia ou a absolvição sumária do recorrente, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora reconhecida na r. decisão recorrida.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial acusatória e a capitulação jurídica constante da decisão de pronúncia, revela-se estritamente necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas no bojo de sua irresignação.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

Depreende-se, sob tal ótica legal, que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade concreta.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando detidamente as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer qualquer espécie de influência no ânimo dos jurados, juízes naturais e competentes para o exame aprofundado e definitivo da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado à fl. 29 dos autos físicos, documento técnico que atesta as lesões de natureza violenta sofridas pela vítima Carlos Silva de Aquino, não deixando quaisquer margens de dúvida acerca da materialidade do evento delitivo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram robustamente demonstrados por meio dos depoimentos colhidos durante a regular instrução processual, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos, inicialmente, o que declarou o próprio recorrente em juízo, conforme transcrito na sentença de pronúncia:

Apesar de o acusado ter negado sua participação, em depoimento prestado em sede judicial, disse que no momento em que VALDEMIR PEREIRA DA SILVA e RONALDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA estavam agredindo CARLOS SILVA DE AQUINO, estava sentado em uma cadeira, e "deixou eles se virarem".

Quando perguntado pelo MP se havia permitido que batessem em CARLOS, o acusado disse que não tinha nada a ver com aquilo, razão pela qual ficou "quietinho" em seu lugar.

Por sua vez, destaco o que foi elucidado pela testemunha Ailton Borges da Silva, cujos relatos encontram-se às fls. 15/16 dos autos físicos:

[...] Que o Declarante conhece todos os envolvidos na ocorrência policial; Que tanto Vítima quanto o Indiciado CARLOS DAS SILVA AQUINO, VALDEMIR PEREIRA DA SILVA E JAIR GONÇALVES DA SILVA, bebiam juntos e eram amigos, estavam sempre juntos, bebendo; Que o Declarante hospedava no fundo de sua casa CARLOS DA SILVA AQUINO, pois este morava e trabalhava na roça e não tinha onde ficar quando vinha para o bairro Olaria;
Que na noite do crime o Declarante foi até a casa de senhor JAIR GONÇAVES DA SILVA
para solicitar um garrafão de água gelada, pois não tem geladeira em casa; Que o Declarante sempre ia de dia e a noite, buscar água gelada, pois o calor está terrível este ano; Que o Declarante as vezes tornava umas cachaças, junto de todos os que foram citados acima;
Que quando chegou na casa de senhor JAIR, chamou por ele; Que então foi entrando na casa, e observou CARLOS DA SILVA AQUINO, com uma corda amarrada no pescoço, e VALDEMIR PEREIRA DA SIVLA E RONALDO ADRIANDO PEREIRA DA SILVA, segurando CARLOS, e apertando a corda no pescoço do rapaz; Que senhor JAIR estava segurando o ombro de CARLOS para ele não fugir
; Que CARLOS não estava com os pés amarrados,
estava sim, com o rosto e o peito cheio de sangue„Que CARLOS estava sem camisa e o peito estava com muito sangue também; Que o Declarante então perguntou: "que diabo é isso?; Que um deles falou "essa desgraça roubou um celular e vai ter de pagar"; Que o Declarante, com medo de matarem a Vítima, perguntou "quanto é o celular"; Que RONALDO disse : "cento e quarenta reais"; Que então o Declarante disse, "solta o homem que eu pago o celular!"
; Que colocou a mão no bolso mas só tinha R$ 22,00 e não dava para pagar, porém em casa tinha dinheiro que tinha recebido da aposentadoria; Que falaram "essa desgraça tem de morrer";
Que CARLOS disse ainda "até o senhor seu JAIR?"; Que então senhor JAIR, tirou a corda do pescoço de CARLOS DA SILVA AQUINO e disse "joga essa desgraça para fora"; Que o Declarante com medo do que poderia acontecer, naquele local, saiu rapidamente, e quando estava saindo da casa de senhor JAIR, no quintal, ouviu alguém gritando: "o miserável matou o homem";
Que o Declarante ficou com medo e se dirigiu a sua casa e aguardou os acontecimentos; Que não daria tempo de CARLOS DA SILVA ter saído da casa de senhor Jair; ter ido até sua casa, pego a faca e retornado [...].

Em juízo,
tal testemunha ratificou integralmente os fatos narrados em esfera policial.

Diante das provas orais supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado tentado.

A narrativa defensiva de que não haveria qualquer elemento probatório vinculando o recorrente ao fato delituoso esbarra frontalmente no depoimento judicial da testemunha ocular Ailton Borges da Silva e na coerência dos elementos informativos que indicam a presença física e a ação direta do acusado Jair em segurar a vítima para impedir sua fuga, garantindo, em tese, a eficácia das agressões perpetradas pelos demais envolvidos.

Nesse contexto probatório, não obstante a negativa de autoria ou a incisiva alegação de insuficiência probatória por parte da defesa técnica, entendo que cabe, inegavelmente, ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses fáticas apresentadas no transcurso do processo.

A absolvição sumária ou a impronúncia somente teriam lugar e pertinência jurídica se a inexistência de autoria fosse evidente, absoluta e incontroversa, o que de forma alguma ocorre na espécie vertente, dada a existência de testemunho direto que aponta a ação colaborativa do recorrente na tentativa de ceifar a vida da vítima.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como mero juízo de admissibilidade que é, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime doloso contra a vida.

Consoante a jurisprudência consolidada, a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6.
A jurisprudência desta CORTE estabelece que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessária certeza da autoria, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.
(STF; ARE-AgR 1.554.269; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 19/08/2025; DJE 02/09/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.
2. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de animus necandi, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri. 3. Recurso Desprovido. (TJES; RSE 5005496-44.2025.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025).

Desse modo, conforme minuciosamente demonstrado, há nos autos tanto a inquestionável prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a r. decisão recorrida, tampouco na pretendida impronúncia que extirparia a competência do júri popular.

Saliento que os relatos firmes e apontamentos trazidos aos autos configuram um substrato probatório válido e eficaz para esta fase de prelibação, cabendo ao Conselho de Sentença o cotejo final entre as versões conflitantes, de modo que qualquer subtração antecipada do feito representaria flagrante ofensa ao texto constitucional.

Assim, em que pese a versão defensiva encartada, cumpre que se remeta ao juízo natural e soberano do Júri a apreciação do presente caso em sua inteireza, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por sua vez, em relação ao pedido subsidiário de exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), entendo que também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir, no mérito, sobre sua efetiva incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual preliminar, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo absoluto acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias acessórias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional outorgada ao Tribunal do Júri.

Logo, atento à imperiosa necessidade de comprovação, nesta fase processual, de tão somente indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos contundentes a demonstrarem que o crime foi praticado, em tese, com recurso que dificultou enormemente a defesa da vítima.

Os autos apontam com clareza uma manifesta superioridade numérica de agentes (o recorrente e mais dois indivíduos agindo em conjunto), que covardemente amarraram a vítima com uma corda no pescoço e a agrediram, o que denota, em princípio, a completa impossibilidade de qualquer reação eficaz ou tentativa de fuga por parte do ofendido Carlos.

Assim, estando o reconhecimento de tal qualificadora fundado em fatos concretamente identificados nas provas orais e técnicas dos autos, e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à sua pretendida exclusão nesta fase processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“[...
]
somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos.
[...]
(STJ; AgRg-HC 429.228; Proc. 2017/0325149-4; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inteiramente incólume a r. sentença de pronúncia para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)